Tribunal: TJSP
Processo: 0074895-06.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não regularizado em tempo oportuno o preparo, deixando a parte exaurir a oportunidade que lhe foi concedida, resta desatendido esse requisito de

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não regularizado em tempo oportuno o preparo, deixando a parte exaurir a oportunidade que lhe foi concedida, resta desatendido esse requisito de admissibilidade, decorrendo daí o reconhecimento da deserção. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000060517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0074895-06.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SHEYLA
MACIEL JOAQUIM, é apelado SAMI SHAMAY.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram deserto o recurso, com observação. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0074895-06.2012.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44355 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 0074895-06.2012.8.26.0100
Comarca:SÃO PAULO 23a Vara Cível
Juiz: Marcos Duque Gadelho Júnior
Apelante: Sheyla Maciel Joaquim
Apelado: Sami Shamay
LOCAÇÃO
NÃO
RESIDENCIAL.
AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA.
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA
DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA
DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO.
DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1.
Não regularizado em tempo oportuno o preparo,
deixando a parte exaurir a oportunidade que lhe foi
concedida,
resta
desatendido
esse
requisito
de
admissibilidade, decorrendo daí o reconhecimento da
deserção. 2. Diante desse resultado e nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a
15% sobre o valor atualizado da condenação.
Voto no 44.355
Visto.
1. Trata-se de ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança proposta por SAMI SHAMAY
em face de SHEYLA MACIEL JOAQUIM e RAIMUNDO SALUSTINO
DE LIMA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou extinto o
processo em relação ao pedido de despejo, com fundamento no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0074895-06.2012.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44355 - 3 -
parcialmente procedentes os demais pedidos, condenando a ré ao
pagamento da quantia de R$ 10.371,37, atualizada e acrescida de
juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da data da
propositura da ação, além dos aluguéis e encargos locatícios
vencidos no curso da ação até a data da desocupação do imóvel (11
de dezembro de 2014). Diante da sucumbência mínima do autor,
condenou a ré ao pagamento das despesas processuais,
atualizadas desde os respectivos desembolsos, bem como dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, apela a vencida, alegando inicialmente
a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento
antecipado a impediu de produzir provas pertinentes e necessárias
para a demonstração de suas assertivas. Quanto ao mais, pretende
a inversão do resultado sob a alegação, em síntese, de que, embora
as partes tenham celebrado o contrato de locação comercial, dele
desistiram de comum acordo. Além disso, apenas tempos depois
tomou conhecimento de que o imóvel havia sido alugado para seu
irmão, porém “jamais recebeu deste qualquer comunicado de que
ele e o proprietário do imóvel fizeram uso do contrato de locação
que ela celebrou com aquele para fins de locação” (fls. 123).
Recurso
tempestivo
e
bem
processado,
oportunamente respondido.
É o relatório.
2. Desde logo, constata-se que a petição recursal foi
protocolizada sem a prova do preparo respectivo, com a formulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0074895-06.2012.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44355 - 4 -
do pleito de gratuidade judicial. Seguiu-se o indeferimento do
requerimento por parte deste Relator, que por isso fixou prazo para
a comprovação do recolhimento do preparo recursal; a recorrente,
porém, quedou-se inerte (fls. 135/140).
Assim, não regularizado em tempo oportuno o
preparo, deixando a parte exaurir a oportunidade que lhe foi
concedida, resta desatendido esse requisito de admissibilidade. Daí
advém a impossibilidade de conhecer do apelo, operada que está a
deserção.
Por fim, considerando os termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento e
levando em conta a atuação acrescida, impõe-se elevar o montante
da verba honorária sucumbencial a 15% sobre o valor da
condenação.
3. Ante o exposto, e com essa observação, julgo
deserto o recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator